Tribunal: TJES
Processo: 0001496-02.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001496-02.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN CARLO FERREIRA DE SOUZA CONTILDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001496-02.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEAN CARLO FERREIRA DE SOUZA CONTILDES

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. PROVA ORAL POLICIAL IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS GENÉRICAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 307 do Código Penal, à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, 8 meses de detenção e 1.150 dias-multa, em regime inicial fechado, após apreensão de 12 pinos de cocaína, 2 pedras de crack e R$ 45,00 em espécie, bem como atribuição de falsa identidade no momento da abordagem policial. O recorrente requereu a absolvição, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade; (ii) estabelecer se a conduta relativa às drogas deve ser desclassificada para porte para consumo pessoal; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redimensionamento pelo afastamento de circunstâncias judiciais valoradas de forma indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva se comprova pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisória, pelo boletim de ocorrência e pelo laudo pericial de exame químico, que confirma a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

A autoria do tráfico de drogas se demonstra pela prova oral produzida em juízo, que confirma a prévia informação sobre a venda de entorpecentes, a observação de atos compatíveis com mercancia, a apreensão de drogas fracionadas no bolso e na pochete do acusado e a posse de numerário em espécie.

Os depoimentos policiais firmes, coerentes e colhidos sob o contraditório constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, sobretudo quando corroborados por outros elementos do caso concreto.

A pequena quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a configuração do tráfico quando o conjunto probatório revela destinação mercantil, especialmente diante do fracionamento das substâncias, da diversidade de drogas, da observação de venda a usuários e da abordagem em local indicado como ponto de comércio de entorpecentes.

A condição de usuário ou dependente químico não exclui a responsabilidade pelo tráfico de drogas, pois as figuras de usuário e traficante podem coexistir no mesmo agente.

A falsa identidade se comprova pela prova oral que demonstra que o acusado forneceu nome diverso à polícia com o propósito de ocultar sua situação criminal, conduta que configura o delito do art. 307 do Código Penal, ainda que praticada em contexto de autodefesa.

A culpabilidade não pode ser valorada negativamente com base apenas na consciência da ilicitude, na exigibilidade de conduta diversa ou em condenações anteriores, por se tratar de elementos inerentes ao juízo de reprovação penal ou reservados aos antecedentes e à reincidência.

A personalidade não pode ser negativada com fundamento exclusivo em condenações, ações penais, atos infracionais ou registros judiciais anteriores, sem fundamentação autônoma.

Os motivos do tráfico não autorizam exasperação quando fundados genericamente no “espírito de ganância”, por se tratar de motivação ordinária do delito.

As consequências do tráfico não podem ser valoradas negativamente com base em mazelas sociais abstratas já consideradas pelo legislador na cominação da pena em abstrato.

Os antecedentes e as circunstâncias do crime de tráfico permanecem desfavoráveis, diante da existência de condenações definitivas não utilizadas na segunda fase e das circunstâncias concretas da prática em via pública, em local conhecido pelo tráfico, com visualização prévia de atos de mercancia, diversidade de substâncias e fracionamento da droga.

A pena do crime de falsa identidade deve ser redimensionada, pois a culpabilidade foi valorada de forma genérica, a personalidade foi fundamentada indevidamente em registros pretéritos e as consequências foram reconhecidas como inerentes ao tipo penal, remanescendo apenas os antecedentes como circunstância judicial negativa.

O regime inicial fechado deve ser mantido diante da reincidência, dos maus antecedentes e das circunstâncias concretas do delito, sendo incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Depoimentos policiais firmes, coerentes e colhidos sob o contraditório constituem prova idônea para a condenação quando corroborados pelos demais elementos do caso concreto.

A apreensão de pequena quantidade de droga não afasta o tráfico quando as circunstâncias da abordagem demonstram destinação mercantil.

A condição de usuário de entorpecentes não exclui a configuração do tráfico quando comprovada a finalidade de mercancia.

A atribuição de falsa identidade perante autoridade policial configura o crime do art. 307 do Código Penal, ainda que praticada com finalidade de autodefesa.

Circunstâncias judiciais genéricas, inerentes ao tipo penal ou fundamentadas exclusivamente em registros criminais pretéritos não autorizam a exasperação da pena-base.

A multirreincidência autoriza fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 42; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 61, I, 65, I, e 307.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 3.035.373/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025; STJ, Súmula 522; STJ, AgRg no AREsp nº 2.476.852/GO; STJ, EAREsp nº 1.311.636/MS; STJ, AgRg no AREsp nº 1.796.538/PR; STJ, AgRg no HC nº 632.550/RJ; STJ, HC nº 905.160/ES; STJ, REsp nº 2.046.409/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 03.09.2025, DJEN 08.09.2025; STJ, HC nº 462.100/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001496-02.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEAN CARLO FERREIRA DE SOUZA CONTILDES

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, insurge-se Jean Carlo Ferreira de Souza Contildes contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e artigo 307 do Código Penal à pena de
11 anos e 6 meses de reclusão
, bem como
8 meses de detenção
e 1.150 dias-multa, em regime inicial
fechado
.

Segundo a denúncia, no dia 23 de maio de 2023, por volta das 9h, no Bairro Coroado, o apelante teria sido flagrado vendendo e trazendo consigo drogas destinadas à mercancia. Na abordagem, foram apreendidos 12 pinos de cocaína, 2 pedras de crack e R$ 45,00 em espécie. Consta, ainda, que o recorrente teria se identificado falsamente como Jonair Ferreira de Souza para ocultar seu histórico criminal.

Em suas razões sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, requerendo a
absolvição
de ambos os crimes. Subsidiariamente, a
desclassificação
da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06. Além disso, pugna pelo redimensionamento das penas-base e da compensação entre a atenuante reconhecida e a agravante da reincidência.

Pois bem.

O recurso
não merece provimento
.

A
materialidade
dos crimes restou comprovada pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisória de substância entorpecente, pelo boletim de ocorrência e pelo laudo pericial de exame químico, que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

A
autoria
também restou comprovada pela prova oral produzida em juízo que foram encontrados com o apelante 4 pinos de cocaína e R$ 45,00 em espécie no bolso de sua jaqueta, bem como outros 8 pinos de cocaína, 2 pedras de crack e 2 maços de cigarros na sua pochete.

A testemunha
Wellington Leonardo Theófilo
, policial militar que participou da diligência, afirmou que a guarnição recebeu informações de um transeunte, com a descrição das características do acusado e a indicação de que ele estaria comercializando entorpecentes no local. Relatou que foi montado ponto de observação para confirmar a informação e identificar onde a droga estaria sendo ocultada, ocasião em que visualizou o réu mantendo contato com cerca de 5 a 6 pessoas, durante aproximadamente 20 a 30 minutos. Segundo a testemunha, essas pessoas se aproximavam, entregavam dinheiro ao acusado e recebiam dele um objeto, retirado do bolso. Após a abordagem, foram encontradas drogas em poder do réu, parte no bolso e parte em uma pequena bolsa que ele trazia consigo.

No mesmo sentido, a testemunha
Frederico Edgard Oliveira Marques
, também policial militar, confirmou que um transeunte informou a prática de tráfico por indivíduo com características compatíveis com as do acusado, em local já conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes. Disse que participou do ponto de observação e visualizou pessoas se aproximando do réu e realizando troca de dinheiro por objetos em suas mãos. Acrescentou que, realizada a abordagem, foram encontrados entorpecentes tanto no bolso do acusado quanto em uma pochete que ele carregava.

A tese absolutória, portanto,
não encontra amparo no conjunto probatório
.

Não se trata de condenação fundada em mera apreensão de pequena quantidade de droga. Ao contrário, há convergência entre a notícia prévia recebida pelos policiais, a identificação do agente no local indicado, a observação da dinâmica de venda, a apreensão de substâncias fracionadas e a posse de numerário em espécie.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, quando firmes, coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório, constituem
meio de prova idôneo
, sobretudo quando corroborados por outros elementos, como ocorreu no caso.

Nesse sentido:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.[...] (STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025)

Logo, a
pretensão absolutória não merece prosperar
. Os elementos colhidos na fase investigativa foram corroborados em juízo, não havendo prova concreta capaz de infirmar a narrativa apresentada pelos policiais.

Também
não há espaço para a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas
.

A distinção entre tráfico e porte para consumo pessoal deve considerar, entre outros fatores, a natureza e a quantidade da substância, o local e as circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento e os demais elementos do caso concreto.

Aqui, as circunstâncias revelam destinação mercantil. As drogas estavam fracionadas, havia diversidade de substâncias, os policiais relataram prévia observação de venda a usuários e a abordagem ocorreu em local indicado como ponto de comercialização de entorpecentes.

A circunstância de não ter sido apreendida grande quantidade de droga não afasta, por si só, a configuração do crime de tráfico, especialmente quando o restante do conjunto probatório demonstra a finalidade de mercancia.

Ademais, é assente que nada impede a
coexistência das figuras de usuário e traficante
no mesmo agente, de modo que, ainda que o apelante seja usuário ou dependente químico, isso não afastaria, por si, a configuração do tráfico quando demonstrada a destinação mercantil. Nesse sentido:

[...] A condição de usuário de entorpecentes não afasta a responsabilidade pelo tráfico, sendo possível coexistir as figuras de usuário e traficante. [..] (STJ, AgRg no AREsp n. 3.035.373/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025).

Logo,
inviável a desclassificação
da conduta para o delito tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao
crime de falsa identidade
, a prova oral também confirma a imputação.

A testemunha
Wellington Leonardo Theófilo
afirmou que o apelante, no momento da abordagem, identificou-se com nome diverso, sem que fossem encontrados registros compatíveis com os dados informados, razão pela qual foi novamente questionado, ocasião em que indicou sua verdadeira identidade.
Frederico Edgard Oliveira Marques
, por sua vez, declarou que o acusado apresentou nome falso sob a justificativa de que temia a existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor, mantendo a versão mesmo após consulta policial indicar fotografia de pessoa diversa, de modo que sua real identificação somente foi esclarecida no DPJ.

Assim, comprovado que o réu atribuiu a si falsa identidade com o propósito de ocultar sua situação criminal, mantém-se a condenação pelo delito previsto no artigo 307 do Código Penal.

O direito ao silêncio e à não autoincriminação não autoriza o agente a falsear dados qualificativos essenciais perante autoridade pública. Nesse sentido, a atribuição de falsa identidade, ainda que em contexto de autodefesa, configura o crime previsto no artigo 307 do Código Penal, conforme orientação consolidada na
Súmula 522 do STJ
.

Quando a dosimetria da pena, contudo,
comporta reparo.

No que se refere ao crime de tráfico de drogas,
na primeira fase, a pena-base foi fixada em
1
1
anos de reclusão
e 1.100 dias-multa, tendo o juízo sentenciante reputado desfavoráveis a
culpabilidade,
antecedentes,
a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
, nos seguintes termos:

[...] .1- Do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

A pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, o acusado continuou praticando crimes; os
antecedentes
são maculados, conforme documentação anexa; sobre a
conduta social
do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor;
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si 04 (quatro) condenações criminais, além de ter respondido a outras ações penais, inclusive respondeu pela prática de ato infracional, e tem 05 (cinco) registros de alvarás judiciais, conforme consultas realizadas nos sistemas judiciais, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; quanto aos
motivos do crime
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que o acusado foi flagrado vendendo drogas em via pública, ocorrendo a apreensão de drogas em sua posse, em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, expondo grande quantidade de pessoas ao risco das drogas e gerando insegurança na população; as
consequências do crime
de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sendo a maioria desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (um mil e cem) dias-multa.

Vislumbro a presença da a
tenuante da menoridade relativa
, razão pela qual atenuo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, restando a pena em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa.

Presente a
agravante da reincidência
, em razão das condenações com trânsito em julgado nos autos n° 0000900-52.2022.8.08.0021 e 0001814-19.2022.8.08.0021, razão pela qual agravo a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, passando assim a pena para 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.150 (um mil, cento e cinquenta) dias-multa.

Registro que deixei de considerar a agravante da reincidência, relativa aos autos de número 0005943-20.2021.8.08.0048 e 0001977-62.2023.8.08.0021, uma vez que a data do trânsito em julgado é posterior a data do crime sob análise, registrando que valorei negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base (HC n. 462.100/SP).

Registro, ainda, que considerei condenações distintas na reincidência e como antecedentes negativos, por isso procedi a elevação na pena-base e apliquei a agravante, conforme entendimento das Cortes Superiores, vejamos:

[...]

Inexistindo in casu, quaisquer outras circunstâncias legais a serem consideradas em face do réu, fixo a
pena definitiva em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 1.150 (um mil, cento e cinquenta) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. [...]

A
culpabilidade
, contudo, foi fundamentada, em parte, na consciência da ilicitude e na possibilidade de agir de modo diverso, elementos inerentes ao próprio juízo de reprovação penal, não servindo, isoladamente, para exasperar a pena-base (STJ, AgRg no AREsp n. 2.476.852/GO).

A referência a condenações anteriores, por sua vez, deve ser reservada aos antecedentes ou à reincidência, quando cabível, não servindo, sem fundamentação autônoma, para agravar também a culpabilidade.

Também não subsiste a valoração negativa da
personalidade
em razão da existência de condenações, ações penais anteriores, atos infracionais e registros judiciais, elementos que não permitem, por si só, concluir pela existência de personalidade voltada à prática criminosa. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, eventuais condenações pretéritas podem ser consideradas, na primeira fase, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
(EARESP n. 1.311.636/MS).

Os
motivos do crime
igualmente não autorizam exasperação. A referência ao “espírito de ganância” não ultrapassa a motivação ordinária dos delitos patrimoniais ou de tráfico de drogas, sendo insuficiente para justificar aumento da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 1.796.538/PR).

Do mesmo modo, as
consequências do crime
foram valoradas de forma genérica, com fundamento nas mazelas sociais abstratamente decorrentes do tráfico de drogas, já consideradas pelo legislador na cominação da pena em abstrato
(STJ, AGRG no HC n. 632.550/RJ
).

Subsistem, contudo, os
antecedentes
, diante da existência de condenações definitivas não utilizadas na segunda fase (STJ, HC n. 905.160/ES), bem como as
circunstâncias do crime,
consideradas a prática em via pública, em local conhecido pelo comércio de entorpecentes, a prévia visualização de atos de mercancia, a diversidade das substâncias apreendidas e o fracionamento da droga em porções prontas à comercialização, na forma do artigo 42, da Lei de Drogas.

Portanto, afastadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime, indevidamente valoradas e mantida a negativação dos
antecedentes
e das
circunstâncias do crime
, redimensiono a pena-base do delito de tráfico de drogas para
7 anos e 6 meses de reclusão
e 750 dias-multa.

Na segunda fase,
incidem a atenuante da
menoridade relativa,
prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, razão pela qual a pena deve ser reduzida em 1/6, chegando ao patamar de 6 anos e 3 meses.

Incide também a agravante da
reincidência
, prevista no artigo 61, inciso I, do mesmo diploma, em razão das condenações com trânsito em julgado nos autos n° 0000900-52.2022.8.08.0021 e 0001814-19.2022.8.08.0021.

Considerando que a aplicação de
fração superior
a 1/6 (um sexto) quando há
multireincidência
(STJ, REsp n. 2.046.409/SP), fixo a pena intermediária em
7 anos 9 meses e 22 dias de reclusão
e 795 dias-multa.

Na terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição. Assim, torno
definitiva a pena em
7 anos 9 meses e 22 dias de reclusão e 795 dias-multa.

Quanto ao crime de falsa identidade
, na primeira fase, a pena-base foi fixada em
7

meses
de
detenção
, tendo o juízo sentenciante reputado desfavoráveis a
culpabilidade,
antecedentes,
a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
, nos seguintes termos:

[...] 2- Quanto ao crime previsto no artigo 307 do Código Penal.

A pena em abstrato para o delito tipificado no artigo 307 do Código Penal é de detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano ou multa.

A
culpabilidade
restou comprovada, sendo a conduta do réu altamente reprovável; seus
antecedentes
são maculados, conforme documentação anexa;
conduta social
do réu não ficou bem esclarecida ante à ausência de dados;
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si 04 (quatro) condenações criminais, além de ter respondido a outras ações penais, inclusive respondeu pela prática de ato infracional, e tem 05 (cinco) registros de alvarás judiciais, conforme consultas realizadas nos sistemas judiciais, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; os
motivos
e as
circunstâncias
do crime não o favorecem, eis que o acusado praticou o crime no intuito de se desvencilhar de responsabilização criminal, eis que temia a existência de um mandado de prisão expedido em seu desfavor; as
consequências do crime
são inerentes ao tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a empreitada criminosa.

Verificando as circunstâncias judiciais acima examinadas, sendo a maioria desfavorável ao réu, fixo a
pena base em 07 (sete) meses de detenção
. [...]

A
culpabilidade
foi valorada de forma genérica, sem indicação de elemento concreto que ultrapasse a reprovabilidade comum ao tipo penal. A
personalidade
foi novamente fundamentada em registros e condenações anteriores, o que não se admite. As
consequências
foram reconhecidas como inerentes ao delito.

Remanesce, contudo, a possibilidade de valoração negativa dos
antecedentes
.

Por isso, redimensiono a pena-base do crime previsto no artigo 307 do Código Penal para
4 meses
de detenção.

Na segunda fase
, reconhecida a atenuante da
menoridade relativa
, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 3 meses e 10 dias de detenção. Em seguida, pela
multireincidência
, aumento a reprimenda em 1/4, tornando-a
definitiva em
4
meses e
5
dias de detenção
, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição.

Em razão do
concurso material
, a pena definitiva passa a ser de
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão
, bem como
4
meses e
5
dias de detenção
e 795 dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
, diante da reincidência, maus antecedentes e das circunstâncias concretas do delito, na forma do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, seja pelo
quantum
da reprimenda, seja pela reincidência. Também não se admite a suspensão condicional da pena.

Assim, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para redimensionar a pena imposta a Jean Carlo Ferreira de Souza Contildes para
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão
, bem como
4
meses e
5
dias de detenção
e 795 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)